Tribunal: CARF
Processo: 15746.721021/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721021/2021-59
ACÓRDÃO
3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou
motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, conforme dispõe o
art. 13 da Lei 9.779/99.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual
incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para afastar a preliminar suscitada; ii) por voto de qualidade, para negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Joana
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
2
Maria de Oliveira Guimaraes, por entenderem que não incide IOF sobre contratos caracterizados
como conta corrente. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB
no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do cumprimento da decisão.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, e o conselheiro Jorge Luís
Cabral.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Contra a contribuinte RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
em epígrafe, foI lavrado auto de infração, com exigência de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF), no valor de R$ 26.317.211,82, fls. 002, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2016.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
Ainda estão incluídos no rol de sujeitos passivos, como responsáveis solidários, as
seguintes pessoas:
1. DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS
S.A
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
CNPJ/MF
sob
no
01.008.073/0001-92;
2. MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
CNPJ/MF no 18.634.167/0001-70;
3. CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
CNPJ/MF no 25.760.877/0001-01 Em síntese, a exação refere-se a falta de
recolhimento do tributo devido.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 013/039, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
3
Informa a fiscalização que na análise da escrituração contábil encontrou a conta
1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo.
Relata intimações efetuadas e respectivas respostas da contribuinte.
A contribuinte apresentou contratos de conta corrente.
O Fisco transcreveu legislações que tratam do assunto.
Conclui que sobre esses contratos de conta corrente há a incidência de IOF,
classificando os empréstimos como rotativos, pois não haveria definições de
valores e prazos.
Esclarece como constituiu o crédito tributário.
Em seguida, a fiscalização esclarece e define que há grupo econômico entre as
empresas elencadas na autuação, resultando na sujeição passiva solidária das
pessoas jurídicas citadas acima.
DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificados do auto de infração em 23/06/2021, fls. 0770, irresignados, os
sujeitos passivos – contribuinte e todos os responsáveis solidários - apresentaram
impugnação única, em 21/07/2021, fls. 0775, por meio da qual apresentam suas
razões de defesa.
Iniciam seus argumentos destacando, em preliminar, que as impugnantes
encontram-se em recuperação judicial, motivo de se aplicar o princípio
constitucional da preservação da empresa, dada sua função social.
Requer a procedência da Impugnação, para anular ou, subsidiariamente, reduzir a
multa aplicada para percentual condizente com sua realidade atual, que se
encontra em processo de Recuperação judicial, pois se trata de multa abusiva,
fixada em patamar elevado que pode vir a gerar danos irreparáveis ao processo
de reestruturação da empresa – falência Em outra preliminar afirma que há
indicação genérica da tipificação legal referente à obrigação principal, claro erro
quanto à demonstração da motivação legal pela autoridade administrativa, o que
geraria nulidade da autuação.
Afirma que essa indicação genérica lhe cerceou seu direito à defesa e ao
contraditório.
Aduz que a autoridade administrativa julgadora deve analisar e decidir conforme
os Princípios e regras constantes na Constituição Federal.
Aponta decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que teria
julgado conforme a tese que defende.
Continuando nas preliminares, afirma que há nulidade na autuação, devido à
ausência de descrição da matéria tributável.
Discorda da conceituação de falto gerador do tributo nos casos de contratos de
conta corrente.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
4
Quanto ao mérito, defende que não há incidência de IOF nos contratos de conta
corrente.
Descreve os requisitos que configuram o mútuo e as supostas diferenças com os
contratos de conta corrente.
Passa a analisar seus contratos de conta corrente.
Ressalta que não há hipótese de incidência de IOF sobre contratos de conta
corrente, pois a legislação vigente não se aplica a esse instituto.
Destaca a jurisprudência do CARF, que estaria a favor do que defende.
Afirma que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional, tanto formal quanto
materialmente.
Defende que a multa aplicada deve ser reduzida, pois está em desacordo com o
que decide o STF.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.
Ato contínuo, a DRJ-01 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2016
INCIDÊNCIA. CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OCORRÊNCIA.
A Legislação em vigor determina que será considerada não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada por Impugnante.
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
5
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, no ano de
2016 , sobre valores registrados nas contas contábeis de empréstimos a pessoas ligadas que foram
caracterizados como operações de crédito correspondentes a mútuo pela fiscalização.
Ficou a empresa recorrente como responsável pelo recolhimento do IOF conforme
disposto no § 2o do artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
(...)
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, in
verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
6
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
De acordo com o dispositivo legal acima, foram elaboradas tabelas do cálculo do
IOF devido:

A recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: i) nulidade da autuação por falta de motivação; e ii) alegações
de que as operações têm natureza de conta corrente com não Incidência do IOF.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente na preliminar e mérito.

Nulidade em vista da falta de motivação
A recorrente alega que o auto de infração não foi devidamente motivado, pelo que
deveria ser considerado nulo, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
A recorrente alega no sentido de que não há indicação da tipificação legal referente
à obrigação principal, havendo claro erro quanto à demonstração da motivação legal pela
autoridade administrativa, o que geraria nulidade da autuação.
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação no Termo de Verificação Fiscal e da tipificação legal da infração lançada. Entendo que o
auto de infração teve origem em auditoria realizada pela Fiscalização da Receita Federal,
fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a motivação e fundamentação jurídica
para o lançamento, bem como as provas que conduziram a Autoridade Fiscal à lavratura do auto
de infração.
Afasta-se a preliminar arguida.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
7

Alegações de que as operações têm natureza de conta corrente com não Incidência do IOF
Afirma a recorrente que os documentos dos autos indicam que foram realizadas
movimentações, usualmente tidas por “conta corrente” entre pessoas jurídicas com interesses
comuns, em especial de grupos econômicos, na qual há recebimentos e cessões de prestações de
diversas naturezas entre as partes, com apuração do saldo devedor a quem de direito
periodicamente.
As referidas estruturas de conta corrente são usualmente utilizadas em grupos
econômicos para a prática do “caixa único”, que consiste na centralização no controle financeiro
das pessoas jurídicas por meio de uma master account, normalmente gerida por uma holding.
Portanto, não há a natureza jurídica de mútuo, conforme os termos do art. 586 e ss.
do Código Civil, as quais é própria do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme
previsto no art. 2o e ss. do Decreto no 6.306/07, e do teor do art. 13o da Lei Federal no 9.779/99.
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não devem prosperar, pois, ainda
que se caracterizasse esse tipo de contrato como conta corrente, ainda assim as operações de
créditos nele envolvidas estariam sujeitos ao IOF, conforme se verá em seguida.
Como é cediço, os contratos de conta corrente possuem características próprias e
são utilizados principalmente pelos grupos econômicos que buscam uma gestão financeira
unificada em que uma das empresas é escolhida para realizar essa função. Nesse tipo de contrato,
duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas de valores, anotando os
débitos e créditos em uma conta única, a fim de verificar o saldo exigível ao final de um prazo
determinado. Também nesse tipo de contrato não há definição prévia de quem seja credor ou
devedor, haja vista que o montante das remessas forma um todo homogêneo que somente ao fim
do prazo estipulado é que se apurará quem ficou com saldo positivo nessa movimentação,
ensejando a cobrança de juros de mora e permitindo a execução deste saldo.
No caso concreto, ainda que as operações alegadas pela recorrente possam se
assemelhar ao contrato de conta corrente, essa questão torna-se irrelevante a solução da lide,
visto que as operações envolvendo conta corrente também sofrem a incidência do IOF. O que o
art.13 da Lei no 9.779, de 1999 tributa pelo IOF é a operação de crédito correspondente a mútuo
de recursos financeiros, o que independe da natureza de vinculação entre as partes e da
formalização de um contrato ou aspectos formais mediante os quais a operação se materializa,
quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente, basta a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado para que seja
caracterizada uma operação de crédito correspondente a mútuo. Abaixo o conteúdo do
dispositivo legal citado:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
8
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
O AD SRF no 007, de 1999, abordou, entre outras questões, a incidência do IOF
sobre as operações de mútuo referidas no art. 13 citado, tratando, especificamente em seu item
1, daquelas “realizadas por meio de conta corrente”, sem prazo de pagamento:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre
Operações d Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF, devido nos termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição
do mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;
O Ato Declaratório SRF no30, de 24 de março de 1999, reforça esse entendimento
de que o IOF incide sobre a operação correspondente a mútuo, independente da forma como o
recurso foi disponibilizado, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(negrito nosso)
Nesse sentido, o Decreto no 6.306, de 2007(RIOF) esclarece que a expressão
“operações de crédito” compreende as operações de empréstimo sob qualquer modalidade e
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Por conseguinte, nas operações de créditos envolvidas na autuação, nas quais
houve a disponibilização para pessoas jurídicas ligadas, ainda que tenha sido decorrente de
adiantamentos a pessoas ligadas ou compensados posteriormente com valores devidos, houve a
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
9
disponibilização de recursos financeiros para as jurídicas ligadas, estando caracterizado o mútuo
pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), com a consequente incidência do IOF.
Esse mesmo entendimento tem sido prevalecente na CSRF do CARF, conforme
denotam as seguintes ementas:
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(acórdão no9303-010.184, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, sessão de 12 de fevereiro de 2020)

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(acórdão 9303-005.583, CSRF / 3a Turma, relatoria do Conselheiro Andrada
Canuto Natal, sessão de 13 de agosto de 2019)
Vale citar também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai no
mesmo sentido aqui exposto neste voto (RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(negrito nosso)
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.005 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721021/2021-59
10
Com essas considerações, rejeita-se os argumentos de defesa da Recorrente,
mantendo-se integralmente a autuação fiscal.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 908
DF CARF MF
Original